Tribunal: TJES
Processo: 5007951-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007951-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ERZENIR SOUZA DE ANDRADE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007951-51.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO(A):
ERZENIR SOUZA DE ANDRADE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS DESCARTÁVEIS). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar o fornecimento de 120 (noventa) fraldas descartáveis mensais à parte recorrida, decorrente da comprovada necessidade do insumo para manutenção de sua saúde e higiene, conforme laudos médicos acostados aos autos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, as preliminares de incompetência do Juizado Especial por irregularidade na representação processual e de carência da ação por fato superveniente, ante a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que disponibiliza o insumo gratuitamente através do programa "Farmácia Popular". No mérito, pugna pela reforma da sentença, aduzindo que a responsabilidade pelo fornecimento das fraldas é exclusiva da União, não podendo o Município ser compelido a arcar com tal ônus.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito as preliminares arguidas. A alegação de incompetência em razão de representação processual não prospera, uma vez que o acesso à justiça deve ser garantido, especialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade, não havendo vedação legal que impeça a atuação no caso concreto. Igualmente, a existência de programa federal para distribuição do insumo não acarreta a perda do interesse de agir, pois a responsabilidade dos entes federativos é solidária, e a resistência do Município em cumprir sua obrigação constitucional configura a lide.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o Município de Cariacica possui o dever de fornecer fraldas descartáveis à parte recorrida, mesmo diante da existência de política pública federal que disponibiliza o mesmo insumo.

5.

É cediço que o direito à saúde é um dever do Estado, garantido de forma solidária pela União, Estados e Municípios, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. A organização interna e a distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) não podem servir de óbice à efetivação de um direito fundamental.

6.

O fornecimento de fraldas descartáveis encontra-se amparado pelos direitos à saúde, conforme entendimento jurisprudencial deste E. TJES, conforme segue
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO
– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. DESPROVIDO. 1 - Em relação à condenação do Município a fornecer as fraldas requeridas, a sentença se encontra em conformidade com a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal, que, deveras, reconhece a solidariedade dos entes estatais na prestação da saúde pública, incluindo, nessa linha, o fornecimento de insumos (fraldas) como o pretendido na exordial. 2 – Negar provimento. ACÓRDÃO. (TJES, Classe: Apelação, 12140246435, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Publicação: 29/03/2017) – (grifou-se)

7.

Nesta toada, a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. A necessidade da parte recorrida está devidamente comprovada por meio de laudos médicos, sendo o insumo pleiteado essencial para garantir sua dignidade e qualidade de vida. A existência do programa "Farmácia Popular" constitui uma via administrativa complementar, mas não exime o Município de sua responsabilidade constitucional solidária. A recusa do ente municipal em fornecer as fraldas, sob o argumento de que a obrigação seria de outra esfera de governo, viola diretamente o direito fundamental à saúde.

8.

Ademais, a decisão vergastada está em plena conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que reiteradamente afirmam a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe para assegurar a eficácia da norma constitucional e proteger a dignidade da pessoa humana.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença objurgada, inclusive pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizam o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC. Sem custas, por se tratar de ente público.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)